Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO EM CONTA-CORRENTE. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015, prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos.
2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que comprovado o desvirtuamento da conta poupança - quando usada como conta corrente, afasta-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro.
3. Negou-se provimento ao recurso.